Tribunal: CARF
Processo: 19515.006517/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AFASTAMENTO.
A presunção legal de omissão de receitas a partir da constatação da existência de depósitos bancários de origem não comprovada é afastada apenas quando o contribuinte comprova a origem dos recursos ingressados por meio dos depósitos bancários apontados. Para tanto, o contribuinte deve demonstrar que as receitas associadas aos depósitos bancários apontados foram devidamente apropriadas na escrita contábil do contribuinte e foram oferecidas à tributação.
GANHO DE CAPITAL. VALOR. REAVALIAÇÃO DO BEM.
O ganho de capital tributável é a diferença positiva entre o valor da alienação e o valor contábil do bem, o qual é, em princípio, o seu valor de aquisição. A reavaliação do valor contábil do imóvel pode interferir no cômputo do correspondente ganho de capital, desde que a empresa comprove que os valores acrescidos foram computados na determinação da base de cálculo do imposto de renda.
ARBITRAMENTO. LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IRREGULARIDADE. NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento tributário.
PROVA. SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE.
A movimentação financeira do contribuinte obtida nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 é prova lícita na realização de lançamento tributário.
ARROLAMENTO DE BENS. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O arrolamento de bens para garantir a satisfação do crédito tributário é procedimento previsto em lei e não pode ser invalidado sob o argumento de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003, 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006517/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.917 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
BLUE CLOUD PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2005
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. AFASTAMENTO.
A presunção legal de omissão de receitas a partir da constatação da existência
de depósitos bancários de origem não comprovada é afastada apenas quando o
contribuinte comprova a origem dos recursos ingressados por meio dos
depósitos bancários apontados. Para tanto, o contribuinte deve demonstrar que
as receitas associadas aos depósitos bancários apontados foram devidamente
apropriadas na escrita contábil do contribuinte e foram oferecidas à tributação.
GANHO DE CAPITAL. VALOR. REAVALIAÇÃO DO BEM.
O ganho de capital tributável é a diferença positiva entre o valor da alienação e
o valor contábil do bem, o qual é, em princípio, o seu valor de aquisição. A
reavaliação do valor contábil do imóvel pode interferir no cômputo do
correspondente ganho de capital, desde que a empresa comprove que os valores
acrescidos foram computados na determinação da base de cálculo do imposto
de renda.
ARBITRAMENTO. LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, obrigado à
tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2005
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IRREGULARIDADE.
NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento tributário.
PROVA. SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006517/2008-04
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.917 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006517/2008-04

A movimentação financeira do contribuinte obtida nos termos dos artigos 5o e
6o da Lei Complementar no 105/2001 é prova lícita na realização de lançamento
tributário.
ARROLAMENTO DE BENS. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O arrolamento de bens para garantir a satisfação do crédito tributário é
procedimento previsto em lei e não pode ser invalidado sob o argumento de
inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003, 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BLUE CLOUD PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-47.946 (fls. 414), pela DRJ São
Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 445) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 261) relativos aos anos 2003 e 2005, bem como juros de mora e multa de ofício
(75%), totalizando o crédito tributário de R$ 3.352.025,23. O lançamento de IRPJ foi realizado a
partir do lucro arbitrado sobre a receita conhecida. Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são
decorrentes dos mesmos fatos que deram ensejo ao lançamento de IRPJ.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.917 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006517/2008-04

A fiscalização presumiu a omissão de receitas a partir da constatação de depósitos
bancários de origem não comprovada, em 2003, e constatou a omissão de ganho de capital na
alienação de imóvel, em 2005. A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação de fls.
252.
Em apertada síntese, a fiscalização intimou o contribuinte para apresentar extratos
bancários do ano 2003 de conta no Banco Bradesco e para comprovar a origem dos recursos lá
depositados. Na mesma intimação inicial, o contribuinte também foi intimado para apresentar
documentação relativa à aquisição e à alienação de imóvel lá identificado (fls. 5). A empresa
apresentou os extratos bancários e a escritura de venda do referido imóvel. A fiscalização
intimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários lá selecionados e a
apresentar os documentos relativos à aquisição do mesmo imóvel (fls. 157). O contribuinte
entregou a escritura da compra do referido imóvel. A fiscalização intimou novamente o
contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários apontados em intimação anterior e
para apresentar os Livros Diário, Razão e/ou Caixa e demais livros comerciais e fiscais (fls.
170). A auditoria foi encerrada sem que esses últimos requerimentos fossem atendidos (fls. 300),
quando foram lavrados os presentes autos de infração.
O contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos tributários (fls. 306), à
qual foi juntado um conjunto de documentos. Em sua defesa, em síntese, o contribuinte faz as
seguintes afirmações:
1. os lançamentos tributários são nulos em razão de terem sido lavrados na ausência de MPF
válido;
2. os lançamentos tributários são nulos em razão de a fiscalização ter incluído na base de
cálculo tanto o valor das receitas declaradas em DIPJ como os valores dos depósitos
bancários, o que causou uma duplicidade de tributação, uma vez que os valores dos
depósitos foram espontaneamente declarados;
3. os lançamentos tributários não poderiam ter sido feitos pelo lucro arbitrado, mas sim pelo
regime adotado pelo contribuinte;
4. os lançamentos tributários são nulos em razão de terem como fundamento provas ilícitas,
obtidas pela quebra do sigilo bancário do contribuinte sem a autorização judicial;
5. os lançamentos tributários são nulos em razão de terem sido realizados exclusivamente a
partir dos extratos bancários do contribuinte, cujos depósitos não configuram fato gerador
dos tributos lançados;
6. em relação aos depósitos bancários, a fiscalização: deixou de considerar as justificativas
apresentadas, gerando duplicidade de tributação; deveria ter desconsiderado os depósitos
inferiores a doze mil reais; não levou em consideração que a atividade do contribuinte
envolve a movimentação de recursos de terceiros e não considerou que o depósito efetuado
no dia 07/05/2003, no valor de R$2.478.357,48, refere-se a uma indenização recebida;
7. em relação ao ganho de capital, a fiscalização deixou de abater da base de cálculo a parte do
custo de aquisição do imóvel relativa à citada ação judicial;
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.917 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006517/2008-04

8. os juros cobrados pela taxa Selic são ilegais.
A impugnação foi julgada por meio do acórdão ora recorrido (fls. 414), quando
foi considerada improcedente.
O contribuinte foi cientificado da decisão sobre a sua impugnação em 13/12/2013
(fls. 444) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 14/01/2014 (fls. 445), em que são
repisados os argumentos já apresentados na impugnação.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2013 (fls.
444). O presente recurso voluntário foi apresentado no dia 14/01/2014 (fls. 445). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Mandado de Procedimento Fiscal – prazo - nulidade
O recorrente inicia afirmando que a ação fiscal foi encerrada além do prazo
estipulado no Mandado de Procedimento Fiscal, sem prorrogação, o que teria maculado de
nulidade os lançamentos tributários, conforme o seguinte excerto (fls. 451):
14. O auto de infração em tela foi lavrado com base em Mandado de
Procedimento Fiscal ineficaz, porque já extinto pelo decurso de seu prazo de validade.
15. Isto porque, os atos administrativos hão que ser praticados por pessoa
investida da competência para praticá-los, sob pena de nulidade e, em consequência,
de não produzirem efeitos entre as partes. O artigo 59, inciso I, do Decreto no 70.235,
de 1972, estabelece que, no processo administrativo fiscal, os atos praticados por
autoridade administrativa que não tenha competência para praticá-los são nulos.
A tese do recorrente já foi amplamente debatida neste Tribunal Administrativo, a
ponto de se chegar ao entendimento pacificado de que a ausência de prorrogação do MPF não
torna nulo o procedimento fiscal ou os correspondentes lançamentos tributários, conforme a
Súmula CARF no 171, verbis:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.917 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006517/2008-04

Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
2
Mandado de Procedimento Fiscal – reexame - nulidade
O recorrente prossegue abordando a falta de procedimento fiscal válido na data da
realização dos lançamentos tributários, defendendo a tese pela qual a continuidade da ação fiscal
configura reexame de período já fiscalizado, o que exigiria uma autorização específica. A
ausência de tal autorização macularia o presente procedimento fiscal de nulidade, conforme o
seguinte excerto (fls. 458):
27. Portanto, extinto o MPF-F, sem a ciência ao contribuinte, e pela não
substituição do AFRFB responsável, extinta está a verificação fiscal iniciada sem novo
MPF e, consequentemente a fiscalização reputa-se definitivamente encerrada.
28. Seria admissível a continuidade se a administração emitisse novo MPF-F e
com novos AFRFB, fato não ocorrido assim, não cabe uma refiscalização pois esta
deve respeitar o que determina o artigo n° 906 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
3000/99.
29. Dessa forma, razão outra não resta a Recorrente senão protestar a
Recorrente pela nulidade da ação fiscal, por desrespeito às determinações
estabelecidas pelos Decretos n° 70.275, de 1972 (PAT) e 3.000/99 (RIR/99), e da
Portaria RFB n° 11.371, de 2007.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. É notório o fato de que não houve
dois procedimentos fiscais para o mesmo período, tanto no aspecto formal, pois somente houve
um Termo de Início e um Termo de Encerramento, quanto no aspecto material, pois o
procedimento foi contínuo e ininterrupto. Portanto, não houve reexame da situação fiscal do
contribuinte, apenas uma alegada falta de prorrogação do prazo originalmente previsto para o
encerramento da fiscalização. Tal fato não macula o procedimento fiscal de nulidade, como visto
no item anterior deste voto.
Portanto, o presente argumento deve ser afastado por falta de fundamento fático.
3
Base de cálculo – duplicidade – nulidade
O recorrente constatou que a base para o cálculo do lucro arbitrado foi o resultado
da soma da receita declarada espontaneamente na sua DIPJ com o valor total dos depósitos
bancários de origem não comprovada. A partir desse fato, afirma que a fiscalização cometeu um
erro consistente na duplicidade de tributação, defendendo que os valores depositados em sua
conta corrente já haviam sido incluídos na apuração constante da sua DIPJ, conforme o seguinte
excerto (fls. 462):
35. Nos Demonstrativos de Apuração dos Tributos (IRPJ, CSLL) a autoridade fiscal
atuante, para fins de determinação da base de cálculo dos mencionados tributos,
considerou o somatório da Receita Bruta Informada na DIPJ de 2004 com o montante
dos supostos Depósitos Bancários de Origem não comprovada.
[...]
38. Assim procedendo, considerou em duplicidade os valores a serem tributados, ou
seja, no montante dos supostos Depósitos Bancários de Origem não comprovada e no
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.917 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006517/2008-04

valor da Receita Bruta Informada na DIPJ de 2004, tendo em vista que os esses últimos
valores, também foram depositados em conta corrente bancária da impugnante,
conforme poderá ser comprovado na relação da Movimentação Bancária anexada na
Impugnação - Blue Cloud Participações Ltda., - ano-calendário de 2003, onde
destacamos os valores depositados relativos à Receita Bruta Informada na DIPJ de 2004
(Documento anexo n° 02, anexado a Impugnação).
Adicionalmente, afirma que o mesmo erro ocorreu na tributação do ganho de
capital e que a tributação não pode ocorrer quando há dúvida sobre a relação jurídica tributária,
devendo ser aplicado o artigo 112 do CTN.
Inicialmente, deve-se frisar que o recorrente falta com a verdade quando afirma a
existência de duplicidade de tributação do referido ganho de capital. A apuração realizada pela
fiscalização, constante dos autos de infração (fls. 264), não incluiu o ganho de capital na base
para o arbitramento. A tributação dessa receita se deu de forma direta, ou seja, aplicando as
alíquotas dos tributos diretamente sobre ela, conforme determina o artigo 27 da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta
Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
A afirmação do recorrente de que os seus depósitos bancários foram duplamente
tributados também não possui suporte fático. O recorrente não traz sequer uma evidência de que
os depósitos bancários em tela foram contabilizados e oferecidos à tributação de forma
espontânea. Saliente-se que esse fato perdura desde a auditoria fiscal. O contribuinte foi duas
vezes intimado para demonstrar a origem dos depósitos bancários e, apesar disso, manteve-se
inerte. Ainda mais, recusou-se a apresentar os seus livros contábeis e fiscais, o que
impossibilitou a fiscalização de fazer essa verificação de ofício.
Por fim, entendo que a dúvida levantada pelo recorrente, quanto à existência de
receita não tributada, não impede o lançamento tributário em razão de este ter sido realizado por
meio de presunção legal cujo efeito é exatamente ultrapassar questionamentos desse tipo. Em
outras palavras, a dúvida levantada pelo recorrente não tem o efeito de superar a presunção legal
em tela, a qual somente pode ser afastada pelo recorrente se este comprovar que os depósitos
bancários cuja origem não comprovou não são receita tributável ou são receita já tributada, o que
não ocorreu na espécie, nem mesmo por ocasião do presente recurso.
Assim entendo que a reclamação do recorrente ora analisada não possui suporte
fático.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.917 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006517/2008-04

4
Arbitramento do lucro - cabimento
O recorrente combate o arbitramento do lucro laborado pela fiscalização
afirmando que assim foi violado o art. 288 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), o qual determina
que a omissão de receita deve ser tributada de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a empresa, conforme o seguinte excerto (fls. 474):
50. A autoridade fiscal autuante limitou-se a tributar às supostas omissões de
receitas pelas regras do Lucro Arbitrado, desprezando totalmente as determinações
constantes na legislação retro mencionada. Não se diga que o contribuinte descumpriu
as normas de apuração com base no Lucro Presumido e/ou Real para justificar a
tributação com base no Lucro Arbitrado, pois, não haveria tributação alguma na
empresa, se a autoridade fiscal não cometesse os erros no quantun debateur (base de
cálculo), já apontados neste subitem e no subitem anterior.
Inicialmente deve ser esclarecido que a omissão de receitas está devidamente
comprovada nos autos, tanto pelo fato de o contribuinte não ter demonstrado a origem dos seus
depósitos bancários (omissão presumida), quanto pelo fato de não ter incluído em sua apuração
anual o rendimento relativo ao apontado ganho de capital. Diante da omissão de receitas, o
lançamento tributário é ato inevitável pela fiscalização.
É certo que a tributação da omissão de receitas deve ser feita, em princípio,
conforme o regime de tributação adotado pelo contribuinte, no caso, seria o lucro real. Contudo,
essa regra possui exceções, nos termos do artigo 47 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
A hipótese legal desse dispositivo é exatamente a situação fática do contribuinte,
que não apresentou à fiscalização os seus livros contábeis e fiscais, apesar de ter sido intimado
para tanto.
Portanto, entendo que está correta a tributação conforme o regime do lucro
arbitrado na espécie.
5
Prova ilícita - nulidade
O recorrente afirma que os lançamentos tributários são nulos em razão de terem
como fundamento provas ilícitas, obtidas pela quebra do sigilo bancário do contribuinte sem a
autorização judicial, conforme o seguinte excerto (fls. 477):
52. O procedimento do Fisco Federal, ao se valer do cruzamento da CPMF para
imaginar disponibilidade econômica incompatível com a renda declarada, e daí
concluir pela omissão de receita, caracteriza a produção da prova ilícita, que o Direito
abomina.
53. Deveras. A jurisprudência considera contaminadas todas as demais provas
que tenham como ponto de partida prova ilícita ou prova obtida por meios inidôneos.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.917 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006517/2008-04

É a chamada teoria do fruit of the poisoned tree (fruto da árvore envenenada) do
direito inglês. Segundo este postulado, havendo prova ilícita no processo todas as
outras que dela direta ou indiretamente derivam estão contaminadas, sendo nulo o
procedimento desde o seu nascedouro.
54. Deste modo, resta claro que estamos defronte de uma grave violação das
garantias constitucionais da Recorrente, considerando que o que operou-se foi a
quebra do sigilo bancário sem autorização judicial.
A utilização de dados fornecidos pelas instituições financeiras para direcionar
uma ação de fiscalização tributária está prevista no artigo 5o, §4o, da Lei Complementar no 105,
de 2001, verbis:
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites
de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços.
[...]
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dos artigos 5o e 6o
da Lei Complementar no 105, de 2001, ao julgar, em conjunto, as ações diretas de
inconstitucionalidade no 2390, no 2386, no 2397 e no 2859, de cujo acórdão se extrai o seguinte
trecho de sua ementa:
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n° 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, §1o, da Constituição Federal.
Assim, entendo que não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal em
razão da utilização das informações financeiras do contribuinte e afasto a presente alegação de
nulidade.
6
Depósito bancário não comprovado - presunção
O recorrente combate o lançamento tributário baseado na presunção de omissão
de receitas estipulada a partir da constatação da existência de depósitos bancários para os quais o
contribuinte não demonstrou a sua origem. Afirma que não é possível presumir a existência de
um fato gerador, sob o risco de se ferir vários princípios do Direito, conforme o seguinte excerto
(fls. 489):
77. Isto porque, a simples presunção sem lastro em prova cabal de existência de
auferimento de renda tributável, por si só não significa a ocorrência do fato gerador do
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.917 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006517/2008-04

imposto devido, não pode levar à conclusão da existência de fato gerador do imposto
de renda.
78. Seria necessário, para tanto, existir outros elementos junto ao auto de
infração, decorrentes da atividade fiscalizatória, que corroborem com a presunção. Isto
porque na movimentação financeira apurada existem valores detectados originados de
renda não tributável e também de renda já tributada.
79. Deste modo, entender de forma diferente é ferir o princípio da legalidade,
princípio da segurança jurídica e o princípio da razoabilidade, bem como, em face do
pressuposto para a sua verificação, qual seja, o acesso direto às informações bancárias,
conforme procedeu o Fisco, fere os princípios da inviolabilidade da privacidade e
intimidade, do devido processo legal e da separação dos poderes, como já foi assinado.
Verifico que a parte aqui atacada dos lançamentos tributários está fundamentada
no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o qual possui a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Entendo que não assiste razão ao recorrente quando afirma que houve uma
violação do conceito de renda. Na verdade, o dispositivo legal em tela autoriza a autoridade
tributária a não buscar a renda para fins de demonstrar que houve a omissão de receitas, bastando
demonstrar a existência da configuração fática prevista na norma, ou seja, a existência de
depósito bancário de origem não comprovada. A existência dos depósitos bancários em tela não
é contestada pelo recorrente e este não demonstra as suas origens, pelo que a omissão foi
devidamente presumida.
Ao lançar mão desse recurso jurídico, a fiscalização não está obrigada a
prosseguir na auditoria em busca de uma prova de omissão de receitas, pois esta pode ser
presumida por força do dispositivo legal, conforme o entendimento pacificado neste tribunal
administrativo por meio da Súmula CARF no 26, verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Com isso, o presente argumento deve ser afastado, por falta de fundamento legal
válido.
7
Depósito bancário não comprovado - justificativas
O recorrente combate o lançamento tributário baseado na presunção de omissão
de receitas afirmando, em síntese, que: (i) a fiscalização deixou de considerar as justificativas
apresentadas, gerando duplicidade de tributação; (ii) a fiscalização deveria ter desconsiderado os
depósitos inferiores a doze mil reais; (iii) a fiscalização não levou em consideração que a
atividade do contribuinte envolve a movimentação de recursos de terceiros e (iv) a fiscalização
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.917 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006517/2008-04

não considerou que o depósito efetuado no dia 07/05/2003, no valor de R$2.478.357,48, refere-
se a uma indenização recebida (fls. 497).
Todos esses argumentos foram apreciados pela decisão recorrida, nos seguintes
termos (fls. 428):
(i) Impugnante: os valores dos depósitos foram considerados em duplicidade,
pois, foram somados os valores das receitas declaradas na DIPJ/2004 que estavam
incluídas na movimentação bancária, conforme comprovado (Doc. 02).
Julgamento: não foi considerada pela fiscalização duplicidade de valores de
omissão de receita. A Impugnante não provou, durantes os trabalhos da fiscalização e
agora na apresentação da impugnação, que os valores declarados de receita na
DIPJ/2004 estavam incluídos na movimentação bancária (depósitos) do ano
calendário.
O documento apresentado pela Impugnante (Doc. 02) consiste na relação dos
depósitos em que não foram apresentados os documentos comprovando as suas
origens, onde estão sinalizados àqueles que comporiam os valores das receitas
declaradas na DIPJ. Porém, a soma desses dos depósitos resulta em valores
aproximados das receitas declaradas que a Impugnante alega serem descontos dados.
Além disso, não foi apresentado nenhum documento que provasse que os depósitos
apontados se referiam realmente as receitas declaradas.
(ii) Impugnante: não foram desconsiderados os depósitos no valor igual ou
inferior a R$12.000,00 e que não ultrapassaram a R$80.000,00 do ano-calendário.
Julgamento: não foram desconsiderados os depósitos de valor igual ou inferior
a R$12.000,00 porque os mesmo somavam mais de R$80.000,00 no ano-calendário.
(iii) Impugnante: não foi levada em consideração a característica da atividade
da Impugnante, que pode receber valores que pertencem a terceiros.
Julgamento: a Impugnante não traz nenhum documento para provar o que
alega, ou seja, que existem valores recebidos em sua conta bancária, mas que são de
terceiros.
(iv) Impugnante: o depósito de R$2.478.357,48 (07/05/2003) refere-se à
indenização de seguro por avaria na aeronave da empresa Flamingo Táxi Aéreo Ltda.,
quando, ainda, pertencia a Impugnante, conforme comprovado (Doc. 04).
Julgamento: a Impugnante ao contrário do que alega não traz documento
comprovando que a empresa Flamingo Táxi Aéreo lhe pertencia na época do valor
depositado na sua conta bancária. A fiscalização levantou durante os trabalhos de
auditoria que esta empresa nunca pertenceu a Impugnante. Além disso, os documentos
apresentados se referem a correspondências tratando da avaria da aeronave com a
corretora de seguros, não havendo nenhum documento mencionando o valor em reais
em discussão e que suportasse a quantia creditada em sua conta corrente bancária
[negritos do original].
O argumento do primeiro item já foi abordado anteriormente neste voto, quando
foi verificado que o recorrente não demonstrou a alegada duplicidade de tributação. Assim, a
decisão recorrida resta corroborada pela recusa do recorrente em trazer provas para o que alega
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.917 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006517/2008-04

no presente recurso, repetindo o comportamento já repreendido, por ocasião do julgamento da
impugnação.
O argumento do segundo item foi refutado de forma categórica na decisão
recorrida. No presente recurso, o contribuinte não traz qualquer elemento novo, limitando-se a
reproduzir o mesmo argumento contido na impugnação. Assim, não resta alternativa para
reproduzirmos aqui a mesma decisão, com o mesmo fundamento, para afastar essa alegação.
O mesmo deve ser dito do terceiro item, o qual foi refutado na decisão recorrida e
apenas reproduzido no presente recurso, também devendo ser afastado com o mesmo
fundamento da decisão a quo.
O mesmo também deve ser dito do quarto item, o qual foi refutado na decisão
recorrida e apenas reproduzido no presente recurso. Apreciei os documentos juntados no recurso
voluntário (anexo 04, fls. 589) e constatei que o recorrente juntou a mais apenas uma
correspondência do Banco do Brasil (BB Leasing) notificando a Interbrazil Seguradora a não
efetuar o pagamento do seguro à Flamingo Unimed Air Taxi Aéreo, ou seja, uma prova contrária
ao argumento do recorrente. Assim, este argumento deve ser afastado com o mesmo fundamento
da decisão a quo.
8
Ganho de capital
O recorrente afirma que, ao calcular o ganho de capital na alienação do imóvel
apontado, a fiscalização deixou de abater da base de cálculo a parte do custo de aquisição do
imóvel relativa a uma ação judicial que teria aumentado o custo de aquisição do imóvel e, assim,
reduzido o ganho tributável, conforme o seguinte excerto (fls. 496):
90. A autoridade fiscal deixou de considerar como parte do Custo de Aquisição
do referido imóvel a parcela de R$ 609.862,71, paga mediante ação judicial, conforme
processo n° 583.00.1998.632445-9, além das custas e taxas judiciais decorrentes da
mencionada ação (Documento Anexo n° 3); esse pagamento foi realizado devido à
ação impetrada pela empresa que realizou a fundação da edificação, cujo valor o
antigo proprietário não liquidou (aguardamos o desarquivamento do processo no
Tribunal de Justiça de São Paulo para anexar a sentença correspondente). Posto isto, o
efetivo ganho de capital na referida transação imobiliária seria inferior à R$
387.137,29 (R$ 997.000,00 - R$ 609.862,71) e não o valor apurado pela autoridade
fiscal autuante, mencionado no quadro anterior, que serviu de base à imputação
tributária. Cabe destacar, por pertinente, que, a apuração indevida e incorreta da base
de cálculo do ganho de capital, também, provoca vício de forma na determinação do
quantun debateur (base de cálculo) já analisado no subitem desta impugnação.
O ganho de capital no regime do lucro arbitrado deve ser tributado conforme o
artigo 27 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta
Lei;
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.917 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006517/2008-04

II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
A apuração do ganho de capital é feita conforme o artigo 32 da Lei no 8.981/1995,
verbis:
Art. 32. Os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo artigo anterior serão acrescidos à base de cálculo
determinada na forma dos arts. 28 ou 29, para efeito de incidência do Imposto de Renda
de que trata esta seção.
[...]
§ 2o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em
ouro não tributadas na forma do art. 72 corresponderá à diferença positiva verificada
entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
Esse dispositivo legal é complementado pelo artigo 52 da mesma Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 52. Na apuração de ganho de capital de pessoa jurídica tributada pela lucro
presumido ou arbitrado, os valores acrescidos em virtude de reavaliação somente
poderão ser computados como parte integrante dos custos de aquisição dos bens e
direitos se a empresa comprovar que os valores acrescidos foram computados na
determinação da base de cálculo do imposto de renda.
Conforme esses dispositivos legais, o ganho de capital tributável é a diferença
entre o valor da alienação e o valor contábil. Por sua vez, o valor contábil é o valor de aquisição,
por regra. A fiscalização encontrou o valor de aquisição do imóvel na correspondente escritura
de compra e venda.
O recorrente afirma que, após a aquisição, teve que arcar com outras despesas
sobre o imóvel, em razão de ação judicial movida pela construtora do imóvel contra o antigo
proprietário. Entendo que tal fato dá ensejo a uma reavaliação do valor contábil do imóvel e tal
reavaliação pode interferir no cômputo do correspondente ganho de capital, desde que atendido o
requisito legal apontado no referido artigo 52 da Lei no 9.430/1996, qual seja, “se a empresa
comprovar que os valores acrescidos foram computados na determinação da base de cálculo do
imposto de renda”.
Na espécie, o recorrente não faz essa prova, de forma que reputo correta a
apuração realizada pela fiscalização.
9
Juros de mora - taxa Selic - legalidade.
O recorrente defende a tese de que a cobrança de juros de mora calculados pela
taxa Selic seria ilegal. Todavia, essa tese foi, há muito tempo, superada pela Súmula CARF no 4,
pela qual foi pacificado o entendimento de que é cabível a aplicação dessa taxa, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.917 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006517/2008-04

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais..
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
10 Arrolamento de bens
O recorrente afirma que o arrolamento de bens para garantir o crédito tributário,
apesar de ter previsão legal, deve ser afastado em razão de caracterizar ofensa ao artigo 5o, LIV e
LV, da Constituição Federal.
Entendo que o arrolamento de bens não pode deixar de ser realizado, por ser
determinado em lei e esta Turma de Julgamento não pode deixar de aplicar a lei sobre o
argumento de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
1
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 649
DF CARF MF
Original